Tribunal: TCU
Processo: 018.874/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito de pregão eletrônico para registro de preços tendo por objeto a contratação de serviços de sinalização visual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 1/2020, promovido pelo 14o Regimento de Cavalaria Mecanizado, tendo por objeto a " contratação de serviços de sinalização visual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. revogar a medida cautelar adotada; 9.4. com fundamento no art. 251, do Regimento Interno/TCU, assinar prazo de quinze dias para que o 14o Regimento de Cavalaria Mecanizado (14o RC Mec), em razão das irregularidades abaixo, adote providências necessárias à anulação do Pregão Eletrônico 1/2020, informando ao TCU sobre o efetivo cumprimento dessa medida até ao final do referido prazo: 9.4.1. a adoção do regime de empreitada por preço global para objeto que, por ainda não dispor de projeto executivo, não possui definição dos itens de sinalização e respectivos quantitativos que efetivamente serão aplicados na futura execução do objeto, em afronta ao art. 47 da Lei 8.666/1993; 9.4.2. exigência de laudo de desempenho de anodização do alumínio (Caderno de Especificações Técnicas - Anexo II do edital), em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993, desacompanhada da adequada motivação quanto à sua imprescindibilidade, notadamente quanto ao momento da exigência (para fins de habilitação em detrimento de exigência à empresa contratada): 9.4.3. exigência de declaração de garantia de cinco anos contra corrosão do alumínio anodizado e um ano contra defeito de fabricação dos demais itens, bem como a declaração de assistência técnica dos materiais utilizados nos objetos de sinalização, ambas emitidas por fabricante de alumínio, previstas no Caderno de Especificações Técnicas - Anexo II do edital, em afronta à jurisprudência do TCU que veda a exigência de declaração de solidariedade como requisito de habilitação, a exemplo dos Acórdão 3783/2013-TCU-Primeira Câmara , Relator Walton Alencar Rodrigues, 2.081/2013-2a Câmara, Relator Aroldo Cedraz e 1.024/2015-Plenário, Relator Vital do Rêgo; 9.4.4. abertura do registro de preços a participações e adesões, apesar de sua incompatibilidade com o inciso III do art. 3o do Decreto 7.892/2013, notadamente em relação à "Elaboração de Projeto Executivo de Sinalização Universal", serviço que, por estar vinculado às características próprias de cada instituição, não se trata de algo padronizado e replicável, e contrariando entendimento do Tribunal de que a adjudicação por preço global em licitações para registro de preços pressupõe a contratação integral do objeto para a concretização da vantajosidade, conforme exposto no Acórdão 1893/2017-TCU-Plenário ; 9.5. informar ao 14o RC Mec, aos órgãos/entidades participantes do certame e à Flex Projetos e Sistemas Ltda. do inteiro teor do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.